Tribunal: STF
Processo: RE 193644
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-22
Data de publicação: 1999-06-22

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário desprovido. 2. Anistia.
Art. 8º, § 2º, do ADCT. 3. Trabalhadores de empresa privada.
Benefício assegurado aos trabalhadores do setor privado, dirigentes
e representantes sindicais. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.